Tribunal: STF
Processo: ADI 1508
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-06
Data de publicação: 1996-11-06

Ementa:
LEGITIMAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ENTIDADE SINDICAL. Somente as confederações possuem legitimidade
para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. O fato
de a federação atuar no âmbito nacional e, portanto, de forma
abrangente, não a legitima. Diante da dualidade contemplada no
inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, tampouco cabe
enquadrá-la, na espécie, como entidade de classe de âmbito nacional.
      LEGITIMAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ENTIDADE SINDICAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA. Em se tratando quer de
confederação sindical, quer de entidade de classe de âmbito
nacional, cumpre, para definição da legitimidade ativa na ação
direta de inconstitucionalidade, examinar a pertinência temática,
tendo em vista o objetivo social, previsto no estatuto, e o alcance
da norma atacada. Isso não ocorre quando a entidade sindical de
trabalhadores impugna diploma legal, como é a Lei nº 2.470/95, do
Rio de Janeiro, regedor da privatização. A pertinência temática há
de fazer-se na via direta.